Tribunal: STF
Processo: ARE 1519821
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelson Ferreira dos Santos Filho, Breno de Oliveira Trosdolfo, Josicleuton Viana Guajajara, Rhyan Gabriel Camussi Felix e Viviane da Silva Oilesbury Barreiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR E, POR CONSEQUÊNCIA, DAS PROVAS DELA DERIVADAS, COM ORDEM DE RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS APREENDIDOS NA ABORDAGEM, DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS OBTIDOS A PARTIR DE SEUS CONTEÚDOS E A REVOGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS DE TODOS OS INVESTIGADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



AVENTADA AUSÊNCIA DE MÁCULA NA ATUAÇÃO POLICIAL. SUBSISTÊNCIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM FUNCIONAMENTO E ABERTO AO PÚBLICO. ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E INVESTIGAÇÕES EM CURSO INDICANDO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELOS INVESTIGADOS. GUARNIÇÃO TÁTICA QUE, AO OBSERVAR MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA, NO EXERCÍCIO LEGAL DE SUAS FUNÇÕES, ENTENDEU POR PROCEDER À DILIGÊNCIA LOCAL, LOGRANDO APREENDER CIGARROS ELETRÔNICOS, CIGARROS ORIUNDOS DO PARAGUAI E BEBIDAS ALCOÓLICAS SEM SELO PAGADOR DE IMPOSTOS. APARELHOS CELULARES E HARD DISK (HD) DO CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA DA CONVENIÊNCIA RECOLHIDOS PARA FINS DE ELUCIDAÇÃO DOS POSSÍVEIS CRIMES DE CONTRABANDO, DESCAMINHO E ATÉ MESMO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PERMANENTES. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO REFORMADA.



I - "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal (AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.). [...]" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.189.495/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6-12-2022, DJe de 14-12-2022).



II - [...] o policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé. Foi exatamente isso que, tanto mais aliado às atitudes e circunstâncias traduzidas do contexto fático, permitiu a empreendida, forte nas fundadas suspeitas de que ali aparentava florescer uma ocorrência de crime [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 5017348-93.2022.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 25-5-2023).



RESTABELECIMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. REQUISITO DO ART. 1º, I, DA LEI N. 7.960/89 NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. 



RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



(Recurso em Sentido Estrito nº 5001703-03.2023.8.24.0139/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador José Everaldo Silva, j. 10/11/2023).



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. Alega nulidade da busca pessoal e do ingresso policial no estabelecimento comercial, porquanto realização sem justa causa ou autorização judicial. Sustenta que “em um dia aleatório, sem investigações prévias e sem indícios mínimos de autoria e prova da materialidade da ocorrência do delito, os policiais invadiram o imóvel e realizaram as buscas indevidas”. 



    Argumenta que “foram encontrados produtos supostamente oriundos de contrabando, não havia, portanto, a necessidade da apreensão (sem justa causa e sem ordem judicial) dos aparelhos telefônicos e do HD do DVR para apuração de suposto crime de tráfico (conforme amplamente afirmado no relatório policial), sendo que com nenhum dos recorrentes foi realmente encontrado indícios de traficância”. 



    Requer “seja conhecido e provido conhecido e provido o pleito liminar de conceder efeito suspensivo ao presente Recurso e, posteriormente, seja integralmente provido o presente Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na conveniência RN, bem como que sejam declaradas ilícitas as provas dela decorrentes e que sejam os recorrentes mantidos em liberdade”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos indicados nas razões recursais.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito para considerar válida a atuação policial, bem como para reconhecer a licitude da prova obtida pela busca em estabelecimento comercial, à seguinte fundamentação (Doc. 79):



    “(...)



    O Ministério Público insurge-se contra a decisão que decretou a nulidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Militar na Conveniência RN, no dia 7-11-2022 e, por consequência, das provas dela derivadas, revogando a prisão temporária dos investigados.



    A decisão recorrida está lastreada na seguinte fundamentação (evento 78, DESPADEC1):



    ‘Vieram os autos conclusos para deliberação acerca dos pedidos formulados pela defesa dos acusados em sede de audiência de custódia.



    Conforme retira-se do vídeo, as defesas dos acusados JOSICLEUTON, BRENO, RHYAN, VIVIANE e NELSON manifestaram-se pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da apreensão do HD do circuito interno de vigilância da conveniência, considerando que a providência de apreensão do objeto pela Polícia Militar se deu de forma ilícita porquanto praticada sem mandado judicial e em circunstância de inexistência de flagrante, implicando a conduta dos agentes estatais em violação de domicílio.



    Requereram, a par disso, a soltura dos investigados, sugerindo o monitoramento eletrônico.



    Foi alegada, ainda, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional no que tange aos acusados BRENO e RHYAN porquanto mencionada na decisão a investigação levada a cabo em outro procedimento por fatos pretéritos.



    Ao se manifestar, o representante do Ministério Público argumentou sobre a presença do requisito da contemporaneidade uma vez que a investigação trata de organização criminosa e discorreu sobre a necessidade de manutenção da prisão.



    Pois bem.



    Após profunda análise de todo o processo e procedimentos a ele relacionados, entendo que razão assiste à defesa no que diz respeito à nulidade aventada.



    Não obstante a apresentação da existência de indícios acerca da prática do tráfico de drogas no local, lastreados em ocorrências havidas especialmente no curso do ano de 2022, tais como denúncias anônimas, apreensão de drogas com usuários que afirmaram ter adquirido entorpecentes na conveniência, monitoramento indicando atitudes suspeitas de clientes e do proprietário do estabelecimento, a verdade é que somente depois de acessado o conteúdo do HD do sistema de monitoramento da conveniência RN é que foram obtidos elementos consistentes para amparar a representação da Autoridade Policial, bem como o acolhimento da prisão temporária dos investigados.



    Ocorre que, como bem pontuou a defesa, a apreensão do dispositivo (assim como dos telefones celulares da investigada VIVIANE e do investigado JONATHAN) se deu sem a observância das formalidades legais e em evidente desrespeito às garantias fundamentais inerentes à proteção do domicílio.



    Vejamos.



    De acordo com o que consta do boletim de ocorrência do Evento 1, INQ1, fls. 4-10, no dia 07.11.2022, por volta das 23:10h, a Polícia Militar resolveu realizar uma abordagem na Conveniência RN estabelecida na Avenida Falcão em razão do recebimento de "diversas denúncias via 190" no sentido de que ocorria o tráfico de drogas no local. Eis o registro da ocorrência:



    (...)



    Posteriormente, já no interior da conveniência, onde se encontravam 2 funcionários (VIVIANE e JONATHAN), nenhum entorpecente foi localizado. Porém, provavelmente após alguma busca, localizaram cigarros eletrônicos, cigarros oriundos do Paraguai e bebidas alcoólicas sem o selo pagador de impostos, em razão do quê deram voz de prisão aos presentes e apreenderam as mercadorias, bem como o HD do DVR e os telefones celulares dos funcionários, valendo registrar que o flagrante foi cancelado pela Autoridade Policial por ausência de justa causa (apesar de ter sido determinada a apreensão do equipamento recolhido pela Polícia Militar).



    Como cediço, a inviolabilidade do domicílio, insculpida na Carta Magna de 1988 como direito fundamental (art. 5º, IX, FC/88), alcança não só a residência, assim entendida como o local em que se mora, mas também o domicílio empresarial.



    E, nesse sentido, a mitigação da inviolabilidade do estabelecimento comercial também é exceção e deve observar rigorosamente as exigências legais, que justamente são estabelecidas para evitar arbitrariedades.



    Ao prever a inviolabilidade do domicílio, estabeleceu o constituinte que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".



    Ou seja, a entrada, e bem assim a busca e apreensão, na “casa” de alguém, depende de autorização judicial prévia fundamentada, exceto nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou, ainda, com o consentimento do "morador". Afora esse rol taxativo, a providência é tida como ilícita, assim como os desdobramentos dela decorrentes.



    É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Voltando ao caso concreto, vislumbra-se que já a motivação para ingresso no estabelecimento não se coaduna com as hipóteses legais que autorizam a entrada em domicílio sem mandado judicial prévio. Isso porque, não foi apontada uma ocorrência específica para a realização da abordagem.



    Os próprios policiais militares declinaram que como existiam inúmeras denúncias acerca da prática do tráfico de entorpecentes no local, resolveram fazer a abordagem naquele dia. 



    Avaliando a afirmação, dá a entender que se tratou de providência aleatória.



    Veja-se que não houve indicação de que teriam recebido alguma informação segura no sentido da prática do delito naquele momento, a possibilitar a conclusão pela ocorrência de flagrante delito. E, muito embora se trate o tráfico de drogas de um crime permanente, é certo que não há como proceder inserções ao acaso. Tanto é que naquela oportunidade nada relacionado ao crime pelo qual adentraram no estabelecimento foi encontrado.



    Ainda assim, sem nenhuma justificativa real, realizaram buscas no interior do estabelecimento, e, desse modo, é que foram localizados outros bens (cigarros e bebidas). A partir disso, restaram apreendidos os telefones e o HD "com o intuito de produzir provas dos ilícitos ali praticados" ... "verificando se existe alguma imagem relevante que possa levar à elucidação tanto do contrabando quanto do descaminho e até mesmo se de fato ocorre ou não outros crimes como tráfico de drogas no local".



    Contudo, com visto, o auto de prisão em flagrante não foi sequer chancelado pela Autoridade Policial.



    Então, além de não conter nenhum controle jurisdicional, a medida também não poderia estar embasada na ocorrência de flagrante delito, eis que este não ocorreu.



    A verdade é que nada fundamenta a apreensão dos telefones celulares dos funcionários e, tampouco, do HD do sistema de monitoramento.



    Pelo contexto da apreensão, é possível concluir pela prática do que a doutrina hodierna tratou de denominar "fishing expedition", ou pescaria probatória, que, em linhas simples, pode ser definida como uma procura especulativa por provas.



    (...)



    Ao que tudo indica, a apreensão dos equipamentos eletrônicos teve por objetivo alcançar provas que pudessem subsidiar a investigação em curso quanto a prática de tráfico de drogas no local.



    Contudo, sem embasamento legal algum para a ação desprovida de controle judicial pretérito, a medida encontra-se completamente revestida de ilegalidade



    Como descortinado na representação subscrita pela Autoridade Policial, desde a "Operação Mar Vermelho", em agosto de 2021, há notícias envolvendo o tráfico de drogas nas lojas de conveniência RN. Há uma extensa lista de boletins de ocorrências dando conta de práticas ocorridas no local ou em suas proximidades, todavia a efetiva concatenação dos dados anteriores para extração de conclusões que firmaram o pedido de providências está basicamente amparado na extração dos dados dos aparelhos celulares e do DVR, o que emerge claro da seguinte passagem:



    Por seu turno, o Relatório de Investigação subscrito pelo Agente de Polícia Daélcio Joaquim Martins (fls. 162-210) realiza análise do conteúdo extraído dos celulares e do DVR, confirmando o envolvimento e o papel dos investigados NELSON FERREIRA DOS SANTOS FILHOS; JOSICLEUTON VIANA GUAJAJARA, vulgo "SETE"; VIVIANE DA SILVA OILESBURY BARREIRO; RHYAN GABRIEL CAMUSSI FELIX, LUIZ FERNANDO VENTURA GONÇALVES e outro masculino não qualificado até o momento. Vejamos:



    Como é do Vosso conhecimento há inúmeras denúncias e registros de ocorrências envolvendo os estabelecimentos comerciais da RN CONVENIÊNCIA com o tráfico de entorpecentes. Os estabelecimentos estão situados na Rua Guaxinim, 348 e Avenida Falcão, 388. Neste último endereço a Polícia Militar no dia 07/11/2022 realizou uma operação contra o Contrabando e Descaminho restando apreendidos: bebidas, cigarros, além desses produtos, também foram apreendidos eletrônicos, tais como: celulares e um HD de DVR – Marca WESTERN DIGITAL - Modelo WD500AVVS. Neste HD encontram-se armazenadas as imagens geradas pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento. Sendo assim, após autorização judicial autos nº5005611-05-2022.8.24.0139, passamos a analisar o conteúdo gravado e constatamos a venda explícita de entorpecentes, por parte dos funcionários, bem como pelo proprietário Srº NELSON FERREIRA DOS SANTOS FILHO.



    Ficará demonstrado abaixo, por meio dos “prints” das gravações, que além da atividade regular da CONVENIÊNCIA, o estabelecimento, também, é usado para a venda de Cocaína e por vezes Maconha. Utilizaremos as gírias “BUCHA” para se referir a um invólucro plástico contendo certa quantia de entorpecente e “PETECA” para se referir a uma pequena unidade da substância. Lembramos, também, que são várias as gravações contidas neste HD de DVR, onde aparecem os envolvidos comercializando a droga, sendo assim, segue uma amostragem destas gravações evidenciando tal comércio. O período dos registros são entre os dias 09/10/22 a 02/11/22. (processo 5000745-17.2023.8.24.0139/SC, evento 1, DOC43, fls. 14).



    Ainda que tenha havido autorização judicial para extração e utilização probatória dos dados existentes naqueles equipamentos eletrônicos irregularmente apreendidos (processo 5005611- 05.2022.8.24.0139/SC, evento 8, DOC1), na análise daquele pedido não houve a percepção da nulidade originária, a qual não se convalida pela posterior autorização de acesso.



    Reconhecido agora que a apreensão dos equipamentos pela Polícia Militar foi realizada com desrespeito à garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar (a qual se estende para o ambiente laboral), esta prova deve ser considerada nula desde o nascedouro e retirada do processo. E pelos mesmo fundamentos aqui externados, torna-se também nula a autorização concedida nos autos de nº 5005611-05.2022.8.24.0139 para quebra do sigilos dos dispositivos eletrônicos apreendidos.



    Ante o exposto, acolho o requerimento da defesa e, nos moldes da fundamentação, DECLARO A NULIDADE da busca e apreensão realizada pela Polícia Militar na Conveniência RN estabelecida na Avenida Falcão em de 07.11.2022 e, por consequência, das provas dela derivadas.



    Os equipamento apreendidos na oportunidade devem ser restituídos aos seus proprietários e a prova documentada a partir dos seus conteúdos deve ser retirada dos autos.



    Nessa esteira, por entender que as demais provas existentes não são suficientes para amparar o decreto prisional anterior, REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA de todos os investigados.



    REVOGO, inclusive, a prisão domiciliar deferida à investigada VIVIANE DA SILVA OILESBURY BARREIRO.



    Expeçam-se os alvarás de soltura a fim de que sejam imediatamente colocados em liberdade se por outro motivo não devam permanecer segregados.



    Preclusa esta decisão, restituam-se os bens apreendidos na busca e apreensão deferida nestes autos, à exceção do entorpecente, que deve ser destruído. 



    Consigno que nesta data efetuei a baixa do sigilo nos autos 50056110520228240139 e autorizo a habilitação da defesa para integral acesso. 



    Intimem-se e cumpra-se com urgência.’



    Todavia, ao contrapor as razões de decidir utilizadas pela magistrada a quo às circunstâncias fáticas que cercam o caso, reveladas por meio dos elementos indiciários e probatórios produzidos, sobretudo em função do relato policial, forçoso reconhecer a legalidade da ação perpetrada, nos moldes sustentados pelo parquet.



    Primeiro, porque a inviolabilidade do domicílio não se estende a estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público, conforme vem decidindo hodiernamente o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Na hipótese, é inquestionável que a Conveniência RN estava acessível ao público no momento da atuação policial, de maneira que não há que se falar em ilegalidade sob o prisma da inviolabilidade domiciliar.



    Segundo, porque não se tratou de uma abordagem aleatória.



    Os policiais militares atuantes, Egon Milton Friedrich Neto e Luiz Felipe Hunhevicz de Freitas, foram categórico aos esclarecerem que haviam recebido diversas denúncias via 190 de que no estabelecimento comercial denominado Conveniência RN ocorria o tráfico de drogas, diante do que procederam à diligência local, logrando apreender cigarros eletrônicos de venda proibida no Brasil, cigarros oriundos do Paraguai e também bebidas alcoólicas sem selo pagador de impostos, em que pese não terem localizado entorpecentes naquela oportunidade. Justificaram que, diante das circunstâncias, recolheram o HD do DVR para perícia e elucidação "tanto do contrabando quanto o descaminho e até mesmo se de fato ocorre ou não outros crimes como tráfico de drogas no local" (evento 1, INQ1, pp. 17 e 19).



    De acordo com o relatório confeccionado pelo delegado de polícia Ricardo Maurino Melo, de fato há muito tempo já se tinha notícia e conhecimento do tráfico protagonizado na Conveniência RN (evento 1, INQ3, pp. 24-32):



    (...)



    O Relatório Técnico Operacional n. 014/2022 da Polícia Militar, precedente à abordagem aqui discutida (de 10-10-2022), corrobora as afirmações, veja-se (evento 1, INQ1, pp. 25-30):



    (...)



    Portanto, como visto, as denúncias recebidas há mais de um ano davam conta da prática de crimes no dito estabelecimento comercial, consistentes em tráfico de drogas, receptação, contrabando, corrupção de menores e organização criminosa, o que fez com que as polícias civil e militar promovessem extensa investigação. Assim, a guarnição tática, de posse de tais informações, bem como de denúncias recebidas via 190, ao observar a movimentação local, no exercício legal de suas funções entendeu por bem atuar, logrando apreender produtos indicativos do crime de contrabando e dispositivos móveis para melhor averiguação dos fatos.



    (...)



    Ainda, não se pode perder de vista que o contrabando, da mesma forma que o tráfico de drogas, é espécie de crime permanente, de modo que, enquanto persistir a conduta típica, restará caracterizada a situação de flagrância (art. 303 do CPP). Logo, o fato do auto de prisão em flagrante ter sido convertido em inquérito policial por ter o delegado plantonista entendido pela necessidade da realização de perícia nos bens apreendidos (evento 1, INQ1, pp. 5-6), não desnatura por si só os crimes a serem investigados, tampouco serve para macular a ação policial.



    De mais a mais, consoante bem destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer:



    Em que pese nenhuma droga tenha sido encontrada, legítima foi a atuação da Polícia Militar, tanto é que a prática do referido crime permanente foi confirmada com a análise dos dados dos dispositivos móveis apreendidos. Nesse sentido:



    (...)



    Aliás, não há como ser acolhida a tese de que a não apreensão de entorpecentes afasta a relativização da inviolabilidade de domicílio, eis que a apreensão de drogas não é imprescindível à configuração do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:



    Nesse cenário, mostra-se desarrazoada a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada pela polícia militar na Conveniência RN, bem assim das provas dela derivadas”.



    Inicialmente, destaco que a proteção conferida pela inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público, não havendo que se falar em violação domiciliar. 



    Além disso, ainda que o estabelecimento estivesse fechado, por não se tratar de espaço destinado à moradia, mas sim ao exercício de atividade econômica, não é possível pretender a mesma proteção conferida à residência particular. No caso em tela, restou evidente que a Conveniência RN encontrava-se aberta ao público no momento da abordagem, afastando qualquer alegação de ilegalidade sob esse fundamento.



    De qualquer forma, verifico que a atuação dos agentes policiais se deu mediante justa causa, porquanto amparada em denúncias anônimas e em prévia investigação, tendo o Tribunal local destacado que as “denúncias recebidas há mais de um ano davam conta da prática de crimes no dito estabelecimento comercial, consistentes em tráfico de drogas, receptação, contrabando, corrupção de menores e organização criminosa, o que fez com que as polícias civil e militar promovessem extensa investigação. Assim, a guarnição tática, de posse de tais informações, bem como de denúncias recebidas via 190, ao observar a movimentação local, no exercício legal de suas funções entendeu por bem atuar, logrando apreender produtos indicativos do crime de contrabando e dispositivos móveis para melhor averiguação dos fatos”.



    Inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, §